Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-50.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DO CONTRATO. ADIMPLMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida na obrigação de realizar o tratamento odontológico contratado, a ser executado no prazo de até 60 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa a ser eventualmente arbitrada pelo Juízo. Foi julgado improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e o pedido contraposto de rescisão contratual com pagamento pelos serviços realizados.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de conhecimento para fins de que a ré fosse condenada a obrigação de fazer consistente nos seguintes serviços implantodontia na arcada superior (protocolo acrílico superior e prótese) e colocação de prótese parcial removível com grampos bilaterais na arcada inferior, e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62055734). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62055743).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a eventual quebra de contrato por culpa exclusiva da autora a ensejar a rescisão contratual.
5. Em suas razões recursais, a ré afirma que não está em mora, sob o fundamento de que foi explicado para a requerente acerca da colocação de uma prótese provisória, utilizada para amenizar o desconforto até entrega do protocolo total definitivo, que é procedimento demorado. Aduz que o tempo do tratamento pode sofrer variação, inclusive em razão da colaboração do paciente em seguir os tratamentos prescritos. Consigna ter atendido prontamente a requerente por mais de 10 vezes, todas as vezes em que foi demandada. Ressalta que a insatisfação com a prótese é intercorrência possível, em razão de demandar vários ajustes. Alega que a requerente não seguiu as orientações dos profissionais da clínica, recusando-se a aceitar as próteses confeccionadas e a dar prosseguimento ao tratamento proposto. Sustenta que todos os procedimentos odontológicos cabíveis e tecnicamente possíveis no caso foram corretamente adotados pelos profissionais desde o início do tratamento, inexistindo defeito na prestação dos serviços odontológicos. Assevera que a entrega de um protocolo de prótese permanente completo depende tanto da aceitação do paciente quanto dos ajustes realizados durante as consultas, sendo que quando há recusa no recebimento da prótese provisória não é possível a entrega do serviço completo. Requer seja reconhecido o descumprimento das obrigações contratuais pela ré, com evasão ao tratamento e inadimplemento no pagamento do preço acordado, com a consequente rescisão contratual.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Por ocasião da contestação, a clínica recorrente requereu, em sede de pedido contraposto, a rescisão contratual, sob o argumento de que teria a autora descumprido com sua obrigação de colaborar com o tratamento e seguir completamente as orientações recebidas pelos profissionais que a atendiam. O alegado inadimplemento da requerente com suas obrigações financeiras configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão. O atraso no pagamento das parcelas pela autora não constitui fato novo, tendo em vista que a última parcela adimplida foi a de 20/02/2024 e a contestação foi apresentada em 17/05/2024. Não conhecido o recurso no que tange à tese apontada.
8. No caso dos autos, incontroversa a contratação do serviço da clínica odontológica e a não conclusão do tratamento. Divergem as partes a respeito dos fatores que ensejaram o atraso na conclusão do tratamento. A fornecedora ré não comprovou o descumprimento deliberado das recomendações dos profissionais responsáveis por seu tratamento ou do abandono do tratamento. Consta do prontuário da requerente informação no sentido de que ela não consegue usar ‘corega’, tendo em vista que a paciente fica com ânsia de vômito, não havendo nos autos elementos que indiquem que tal fato atrase significativamente o tratamento ou que caracterize desinteresse da autora em aderir ao tratamento. Ao contrário, consta de referido documento a efetiva entrega da prótese total superior provisória, indicando que a inviabilidade de uso do produto não inviabiliza o tratamento.
9. A clínica recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida, na íntegra, a sentença proferida. Não é discutido no presente recurso a qualidade do serviço ou o resultado do tratamento, mas tão somente a demora da realização do tratamento dentário.
10. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.